Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIMENTO. TEMA 823 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Reexame do recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 883642, com Repercussão Geral – Tema 823.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 823, firmou a tese de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive na fase de liquidação e execução, independentemente de autorização dos substituídos.
3. O acórdão recorrido, ao manter a sentença de indeferimento da inicial pela falta de juntada de procurações individuais para a execução da sentença coletiva, contrariou a orientação vinculante fixada pelo STF.
4. Apesar da desnecessidade de procuração individual, é admissível a exigência de comprovação de filiação dos substituídos à época da propositura da ação coletiva, para aferição da legitimidade dos beneficiários da execução.
5. Diante da incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF, reconhece-se a legitimidade do sindicato como substituto processual e determina-se o prosseguimento da execução na origem.
6. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA.